Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701787-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURY CAMARA DE REZENDE AGRAVADO: LUIZ FELIPE FERNANDES GUIMARAES DECISÃO O agravante não recolheu o preparo nem formulou pedido de gratuidade de justiça, conforme exige o art. 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso XIII do Regimento Interno das Turmas Recursais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a